Tribunal: TCU
Processo: 015.228/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto por Fábio Almeida Monteiro contra o Acórdão 6.988/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Fábio Almeida Monteiro contra o Acórdão 6988/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento deste processo, tendo em vista a conclusão das atividades previstas no subitem 9.19.2 do Acórdão 1835/2024-TCU-Plenário , apreciadas pelo Acórdão 2305/2025-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.2.1. julgar regulares com ressalva as contas de Fábio Almeida Monteiro, dando-lhe quitação, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Orgânica do TCU; 9.2.2. tornar sem efeito a condenação em débito objeto dos subitens 9.1 a 9.3 do acórdão recorrido. 9.3. informar o recorrente e o Ministério das Cidades quanto ao teor desta decisão.